Tribunal: TJSP
Processo: 2256645-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de prescrição. Gratuidade. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica. Parte que, mesmo em sede recursal, não trouxe elementos capazes de convencer sobre sua alegada insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000931407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256645-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Jardinópolis, em que é agravante PAULO
AFFONSO DOS REIS, é agravado RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2256645-32.2020.8.26.0000 - Jardinópolis - S - Voto no 45.757
Voto no 45.757
Agravo de Instrumento n.o 2256645-32.2020.8.26.0000
Comarca: Jardinópolis - 2a Vara
Agravante: Paulo Affonso dos Reis
Agravado: Recovery do Brasil Consultoria S.a.
Juíza de 1a Inst.: Joice Sofiati Salgado
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de prescrição. Gratuidade. Pedido
negado. Indícios de suficiência econômica. Parte que, mesmo em sede
recursal,
n ã o
t r o u x e
e l e m e n t o s
c a p a z e s
d e
c o n v e n c e r
s o b r e
s u a
a l e g a d a
i n s u f i c i ê n c i a de recursos para arcar com os custos do processo.
Recurso não provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 43/44
que, em ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débitos, indeferiu o pedido
de gratuidade formulado pelo autor.
Alega o agravante que é pobre no sentido jurídico do termo e não tem
condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízos financeiros pessoais.
Afirma que aufere renda média de aproximadamente R$ 2.433,27 e não há elementos
nos autos que afastem a presunção de pobreza declarada. Argumenta que segundo o
DIEESE o salário-mínimo capaz de suprir as necessidades básicas deveria ser de R$
4.536,12, o que passa distante de sua renda. Afirma que não possui outra fonte de renda
além daquela informada nos autos, conforme comprova a sus declaração de imposto de
renda. Assevera que a contratação de advogado particular não impede a concessão do
benefício. Pede efeito suspensivo ao recurso para evitar a extinção do feito.
Concedido o efeito suspensivo ao recurso (fls. 47), foi dispensada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2256645-32.2020.8.26.0000 - Jardinópolis - S - Voto no 45.757
intimação da agravada porque ainda não citada nos autos principais.
É o relatório.
Diz o art. 98 do Novo Código de Processo Civil que a parte com
insuficiência de recursos para as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.
No caso em exame, entretanto, não há essa prova demonstrando a real
impossibilidade, ainda que momentânea, de arcar com as despesas do processo. Ao
contrário, existem nos autos indícios de suficiência econômica, pelo menos a ponto de
permitir suportar as custas deste processo, conforme defendido na decisão guerreada.
Isso porque o agravante se declarou como administrador (fls. 11, 16 e
19), mas omite a renda auferida com o exercício dessa atividade como empresário
individual (CNPJ 27.526.683/0001-71).
Tudo nos autos indica fortes indícios de insinceridade no pedido de
gratuidade, seja pela omissão da renda auferida de sua empresa individual, seja pela
omissão da movimentação de sua conta bancária, já que o extrato de fls. 18, teve o valor
de créditos e débitos voluntariamente omitidos com tinta preta, seja pela omissão da
declaração de imposto de renda, apesar de intimado a trazê-la (fls. 25).
Com o devido respeito, o documento de fls. 35/38, que o agravante
chama de declaração de imposto de renda, nada mais é do que o informe de rendimentos
emitido pelo INSS e não a declaração de renda em si.
Ressalte-se que o extrato da consulta da restituição de imposto de renda,
disponível para consulta pública no site da Receita Federal, dá conta de que o agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2256645-32.2020.8.26.0000 - Jardinópolis - S - Voto no 45.757
não só entregou a declaração no ano de 2020, como já teve creditada a restituição em
sua conta na data de 29.05.2020.
Além disso, o saldo de sua fatura de cartão de crédito constante a fls. 29,
foi de R$ 3.888,64, muito superior à renda média que alega receber.
Em verdade, o pedido estéril de fomento jurídico parece estar por trás de
uma espécie de receio de abrir as contas para o Judiciário. Um temor de trazer aos autos
a real comprovação da situação do requerente.
Em tais condições, diante dessa verdadeira fobia de trazer aos autos os
extratos completos de sua conta bancária, de sua empresa, da declaração de imposto de
renda e mesmo comprovantes de gastos ordinários mensais (despesas com energia
elétrica, telefone, internet, TV a cabo, despesas médicas ou odontológicas, plano de
saúde etc.), por evidente, a única ilação que se poderia fazer não seria outra senão a de
que existe a condição financeira mínima de demandar sem prejuízo do sustento próprio.
Ademais, o valor das custas iniciais desta simples ação declaratória, que
não parece que será dispendiosa, é de pouco mais de R$ 280,00, o que, evidentemente,
pode ser suportado pelo agravante, ainda que considerada apenas a renda líquida
auferida da sua aposentadoria, em torno de R$ 2.400,00 (fls. 20/22).
Por outro lado, se a contratação de advogado particular não constitui
óbice legal à concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4o), por outro lado
enseja uma maior fundamentação do pedido por parte do requerente, inclusive com
estudo mais apurado de sua verdadeira condição socioeconômica, o que é menos
rigoroso para aqueles que litigam sob patrocínio da defensoria pública, cuja a análise
insuficiência já se fez por aquele órgão antes mesmo da propositura da demanda.
Tais fatos são suficientes para evidenciar a falta dos pressupostos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2256645-32.2020.8.26.0000 - Jardinópolis - S - Voto no 45.757
para o deferimento do benefício.
É certo que a lei não exige a condição de “miserável” para a concessão da
gratuidade; mas, por outro lado, bastava que a postulante comprovasse minimamente
que as despesas com os custos da demanda tivessem potencialidade de prejudicar o
sustento próprio ou da família, o que, infelizmente, não foi feito no caso concreto.
Tal comprovação torna-se uma exigência cada vez mais patente, pois,
infelizmente, a praxe tem revelado abusos e destempero no exercício desse direito,
pechas essas que devem ser combatidas em homenagem ao princípio insculpido no art.
5o da LINDB: a aplicação da norma de acordo com o fim social. Afinal, até para se
garantir que os necessitados façam uso da gratuidade do sistema jurisdicional é
imperativo a triagem dos não necessitados.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso e concedo prazo suplementar de cinco dias para o recolhimento das custas,
inclusive aquelas relativas ao preparo deste recurso, contados da publicação deste
acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator